Tribunal: TJMT
Processo: 1032568-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032568-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OTAIZA GUIMARAES DANTAS - CPF: 284.543.161-91 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VÍTIMA CASADA. SEPARADA DE FATO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS. LEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE 50% DA INDENIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que a vítima e o esposo estavam separados de fato há mais de 02 (dois) anos, não se reconhece o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, conforme art. 1.830 do Código Civil. Não havendo, portanto, descendentes ou cônjuge herdeiro, a recorrida, por ser ascendente é parte legítima para requerer a indenização da sua quota-parte.

2. A reclamante logrou êxito em comprovar que a sua filha ANDREIA GUIMARÃES PEREIRA DE SOUZA veio a óbito em razão do atropelamento ocorrido em 14/06/2020, conforme boletim de ocorrências (id. 93786451) e certidão de óbito (id. 93786452) anexos a petição inicial, logo devida a indenização do seguro DPVAT.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), correspondente a 50% do estipulado no art. 3º, II da Lei 11.482/07, a título de indenização do Seguro DPVAT, em razão da morte da sua filha em acidente de trânsito.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, ao argumento de que vítima era casada à época do acidente. No mérito, sustenta que não há provas de que a morte foi causada por veículo automotor de via terrestre ou acidente de trânsito, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ilegitimidade Ativa

A recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que a vítima do acidente, filha da reclamante, era casada à época dos fatos, razão pela qual a reclamante não teria direito a requerer a indenização.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamante acostou aos autos a cópia da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO registrada sob n. 1000610-56.2020.8.11.0037, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, distribuída no Sistema PJE em 05/02/2020, por Edvan Guimarães de Souza em face de Andréia Guimarães Pereira.

Na exordial da referida ação, o Sr. Edvan informa que está separado de fato da Sra. Andréia desde março de 2015 e que deseja atualizar o seu estado civil, para fazer constar nos registros públicos que estão divorciados.

Aliado a isso, em diligência interna no sistema PJE, verifica-se quem em 11/02/2022 foi proferida a sentença que decretou o divórcio entre as partes, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Assim, restou devidamente comprovado que a vítima, Sra. Andréia Guimarães Pereira e o Sr. Edvan Guimarães de Souza estavam separados de fato há mais de 02 (dois) anos, de modo que, não há que se falar em direito sucessório do cônjuge sobrevivente, conforme art. 1.830 do Código Civil.

Deste modo, não havendo, portanto, descendentes ou cônjuge herdeiro, a recorrida, por ser ascendente é parte legítima para requerer a indenização.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não do direito da reclamante em receber a indenização pela morte de sua filha prevista no art. 3º da lei nº. 6.194/74, decorrente do seguro DPVAT.

.

No caso dos autos, a reclamante logrou êxito em comprovar que a sua filha Andreia Guimarães Pereira de Souza foi atropelada em 14/06/2020, na Rodovia Emanuel Pinheiro. A filha da reclamante foi a óbito, em razão de um traumatismo cranioencefálico decorrente do acidente de causada por veículo automotor de via terrestre.

A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, a reclamante acosta cópia do boletim de ocorrências (id. 93786451), certidão de óbito (id. 93786452), ação de divórcio litigioso n. 1000610-56.2020.8.11.0037 e certidão de casamento (id. 93786450).

Aliado a isso, verifica-se da Ação de Divórcio Litigioso n. 1000610-56.2020.8.11.0037, que o Sr. Edvan Guimarães de Souza informa estar separado de fato de Andreia Guimarães Pereira de Souza desde março de 2015.

Deste modo, uma vez comprovado que a vítima e o esposo estavam separados de fato há mais de 02 (dois) anos, não se reconhece o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, conforme estabelecido no art. 1.830 do Código Civil, i
n verbis
:

Art. 1.830.
Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se
, ao tempo da morte do outro,
não estavam
separados judicialmente, nem
separados de fato há mais de dois anos
, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. (GRIFEI)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade da reclamante para receber a indenização da seguradora, contudo, conforme fundamentado em sentença
“ a requerente não faz jus ao montante total do seguro, tendo em vista que não há nos autos qualquer informação sobre o pai/genitor da falecida, assim, a requerente tem direito de 50% do valor aqui pleiteado.
Portanto, se houve morte, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização prevista expressamente no artigo 3º inciso I, da Lei 11.482/07. Como a requerente apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna 50% da indenização por ela pleiteada.
”
(sic – id. 93786472).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022